Tribunal: STF
Processo: RHC 169776
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. PREJUÍZO. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    1. A página oficial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região na internet dá conta de que sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte Regional. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o TRF da 3ª Região, “há demonstração da apropriação indébita de vultosa quantia pertencente à Caixa Econômica Federal, praticada, em tese, pela sociedade CASA LOTÉRICA LUZ DA ESTRELA LTDA., da qual o paciente é sócio majoritário, levada a efeito com a comercialização de loterias federais, em razão do contrato de permissão firmado entre ambas (ID 6723955). Disso decorre que houve prejuízo a empresa pública federal e, por isso, não poderia ser outra a decisão impugnada (ID 6723955), na medida em que, diante de infrações penais praticadas em detrimento de bens de empresa pública federal, a competência é da Justiça Federal (CF, art. 109, IV)” - Sem grifos no original.



    3. Nessas condições, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se pela ocorrência de prejuízo, ou não, à Caixa Econômica Federal.



    4. Agravo regimental desprovido.